Tribunal: TJSP
Processo: 2154413-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou ao Município o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias – Admissibilidade – Art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985 que deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de Processo Civil – Precedentes - Decisão reformada, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou ao Município o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias – Admissibilidade – Art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985 que deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de Processo Civil – Precedentes - Decisão reformada, para dispensar a Municipalidade do recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154413-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
MUNICIPIO
DE
SÃO
JOSE
DOS
CAMPOS,
é
agravado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
2
VOTO No 28.288
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154413-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: PROPRIETÁRIO/OCUPANTE
Juiz de 1a Instância: Silvio José Pinheiro dos Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Pretensão de
reformar a decisão que determinou ao Município o
recolhimento do valor referente à despesa com a diligência
do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias Admissibilidade
Art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985 que deve prevalecer
sobre o art. 91 do Código de Processo Civil Precedentes -
Decisão reformada, para dispensar a Municipalidade do
recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de
Justiça Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto pela MUNICIPALIDADE DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra a decisão copiada a fls. 17/20 que, nos
autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE, determinou ao Município o recolhimento do
valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça, no prazo
de 5 dias, ao argumento de que a Municipalidade está isenta do
recolhimento das custas, mas não do recolhimento das despesas com a
diligência do Oficial de Justiça; e que o art. 91 do Código de Processo
Civil dispõe que “as despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública serão pagas ao final pelo vencido”, mas não há guarida legal na
exigência de que terceiros, alheios à relação processual, pratiquem atos
de interesse de qualquer das partes em geral, e da Fazenda em
particular, sem a devida remuneração ou que, havendo remuneração,
recaia sobre o Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
3
Alega a agravante, em síntese, que a isenção
legal prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 deve prevalecer sobre o
art. 91 do Código de Processo Civil, cuja aplicabilidade é restrita a
demandas tipicamente individuais; que o município, como colegitimado
para a propositura de ação civil pública, deve fazer jus à dispensa de
pagamento, tanto de maneira antecipada, quanto a posteriori; que o art.
18 da Lei no 7.347/1985 visa facilitar a propositura e a efetividade das
ações coletivas por estarem geralmente destinadas a proteger interesses
de grande relevância social, abarcando as custas, os emolumentos e
quaisquer outras despesas; que a Resolução no 153/2012 do CNJ
estabelece “procedimentos para garantir o recebimento antecipado de
despesas de diligências dos oficiais de justiça”; e que se encontra
legalmente dispensado do pagamento de quaisquer despesas, inclusive
as diligências realizadas por oficial de justiça por força do art. 18 da Lei
7.347/1985 e arts. 87 e 90 do CDC, sequer por meio de ressarcimento
por relação mensal indicada em mapa, nos termos do art. 1.028 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão recorrida, declarando a desnecessidade de pagamento da
diligência, tanto de maneira antecipada quanto a posteriori.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido (fls. 22/25).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou manifestação a fls. 34/40, opinando pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
No
cumprimento
de
sua
obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
4
constitucional de fiscalizar o uso e a ocupação do solo, a Municipalidade
de São José dos Campos tem ajuizado inúmeras demandas individuais
envolvendo imóveis irregularmente erigidos em loteamentos irregulares,
sendo reiteradamente instada a providenciar o recolhimento das
despesas com as diligências do Oficial de Justiça.
A matéria ventilada no presente recurso não é
nova e vem sendo reiteradamente decidida pelas diversas Câmaras da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. R. decisão agravada que determinou
que o Município recolhesse o valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça
no prazo de 5 dias. Em ação civil pública, não
haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência
do art. 18 da Lei 7.347/85.
Resolução do CNJ no 153/12 que estabelece
que os tribunais devem incluir, nas respectivas
propostas orçamentárias, verba específica para
custeio de despesas para o cumprimento das
diligências requeridas pela Fazenda Pública,
Ministério Público ou beneficiário da assistência
judiciária gratuita. No Estado de São Paulo, nos
termos do art. 9o da LE no 11.608/03, o custeio
das diligências dos oficiais de justiça, quando a
parte com elas não arca por fundamento legal,
suportado pela taxa judiciária, na medida em
que 10% do total arrecadado a esse título são
destinados a esta finalidade. R. decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2122813-34.2019.8.26.0000 - 13a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA j. 09/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - Ordem urbanística - Loteamento
irregular - Município de São José dos Campos -
Ação demolitória distribuída por dependência -
Inconformismo diante de decisão que determinou o recolhimento de despesas
processuais, relativas às diligências de oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
5
de justiça - Decisão que não está prevista no
rol do art. 1015 do CPC - Questão decidida pelo
STJ no Tema no 988, fixando-se a tese da
taxatividade
mitigada
-
Comprovação
da
situação de urgência, decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de
apelação - Aplicação do disposto na Lei da Ação
Civil Pública, em especial o art. 18, que trata da
isenção de custas e despesas processuais, que
deve ser conferida ao Município, legitimado à
sua propositura - Decisão reformada. Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2204670-05.2019.8.26.0000 - 11a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR j. 30/09/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. Decisão que determinou ao Município
o recolhimento da diligência do Oficial de
Justiça. Não cabimento. Em se tratando de ação
civil pública, deve ser aplicada a lei especial,
afastando a aplicação da Lei Estadual no
11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no
7.347/85, que não pressupõe o adiantamento
das custas e despesas processuais. Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento no 2064546-69.2019.8.26.0000

10a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MARCELO SEMER j. 15/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública,
movida pelo Município de São José dos Campos,
objetivando
demolição
de
imóvel
irregular
localizado em loteamento clandestino. Decisão
que determinou ao Município o recolhimento de
custas relativas à diligência de citação pelo
Oficial
de
Justiça.
Reforma
de
rigor.
Inteligência do art. 18 da Lei Federal no
7.347/85.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento n. 2122799-50.2019.8.26.0000 -
5a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
HELOÍSA MIMESSI j. 10/07/2019)
EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Município de
São José dos Campos - Insurgência contra
decisão que determinou o recolhimento da
diligência do oficial de justiça - Isenção por
força
do
art.
18
da
Lei
no
7.347/85
-
Precedentes desta Corte - Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2122925-03.2019.8.26.0000
6a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. REINALDO MILUZZI
j. 18/06/2019)

Ação Civil Pública - Município de São José dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
6
Campos - Desocupação e demolição prédio
construído em loteamento irregular - Pretensão
- Reparação de dano ambiental e urbanístico -
Rito adotado - Possibilidade - Adiantamento de
despesas processuais - Impossibilidade: A ação
civil pública é adequada para deduzir pretensão
de reparação de danos causados ao meio
ambiente e à ordem urbanística. O autor da
ação civil pública está dispensado de adiantar
custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, aí incluídas as
relativas à diligência do oficial de justiça.
(Agravo
de
Instrumento
no
2108353-42.2019.8.26.0000 - 10a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES - j. 07/06/2019).
De fato, o art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985
determina que: “Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais”, sendo certo que a despesa com a diligência do Oficial de
Justiça se insere no conceito de “despesas processuais”.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery in Comentários ao Código de Processo Civil,
2a tiragem, nota 7 ao art. 82:
“Despesas do processo. São todos os gastos
necessários despendidos para fazer com que o
processo cumpra sua finalidade ontológica de
pacificação social. No conceito de despesas
processuais estão compreendidas as custas
judiciais, os honorários periciais, as custas
pericias, as multas impostas às partes, as
despesas do oficial de justiça (para citação,
arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a indenização, as
diárias, a condução das testemunhas etc. Os
honorários de advogado não são despesas
processuais e vêm tratados no CPC 85”
Por se tratar de norma especial, o art. 18 da Lei
da Ação Civil Pública deve prevalecer sobre o disposto no art. 91 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154413-39.2020.8.26.0000 -Voto no 28288
7
Código de Processo Civil, segundo o qual: “As despesas dos atos
processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.
No mais, há que ser observado o disposto no
art. 9o da Lei Estadual no 11.608/2003: “Do montante da taxa judiciária
arrecadada, 10% (dez por cento) serão destinados ao custeio das
diligências dos Oficiais de Justiça, indicadas no inciso IX do parágrafo
único do artigo 2o desta lei, e 60% (sessenta por cento) ao Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, instituindo pela Lei no 8.876,
de 2 de setembro de 1994”.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para dispensar a Municipalidade de São José dos Campos do
recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora